Tribunal: TJBA
Processo: 8019824-22.2022.8.05.0000
Classe: Procedimento Comum Cível
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL n. 8019824-22.2022.8.05.0000 Órgão Julgador: Órgão Especial AUTOR: MUNICIPIO DE REMANSO Advogado(s): GABRIELA GOMES VIDAL REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO ENTRE ESTADO E MUNICÍPIO. TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA DE RECURSOS. FESTEJOS JUNINOS. DEVER DE COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS EXCEÇÕES DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL RESTRITAS A AÇÕES DE EDUCAÇÃO, SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. FESTEJO JUNINO. AÇÃO SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM AÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DO MUNICÍPIO EMBARGADO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n 8019824-22.2022.8.05.0000, em que figuram como EMBARGANTE ESTADO DA BAHIA. e como EMBARGADO o Município De Remanso. ACORDAM os Desembargadores componentes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator.